Tribunal: TJDFT
Processo: 0703320-40.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703320-40.2025.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: BEATRIZ TERESINHA ZANATTA, DARLY TELES, FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA, ISAÚ SABINO DE SOUZA, JANE MARIA VIEIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da Liquidação de Sentença no 0719749-60.2018.8.07.0001, proposta por BEATRIZ TERESINHA ZANATTA, DARLY TELES, FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA, ISAÚ SABINO DE SOUZA e JANE MARIA VIEIRA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 252623035 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau homologou o laudo pericial produzido nos autos, reconhecendo como devida aos agravados a importância de R$ 820.173,85 (oitocentos e vinte mil, cento e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos), atualizada monetariamente até 06/08/2025. No agravo de instrumento interposto, a agravante assevera que o perito judicial não observou a regras estabelecidas contratualmente e as normas do regulamento da entidade, acerca dos critérios de correção mensal do saldo devedor dos contratos de financiamento imobiliário celebrado pelas partes. Assevera que houve falha na avaliação dos encargos inadimplidos e amortizações negativas, que deveriam ter sido corretamente lançados e carregados até o final do cálculo. Pondera que o laudo desconsiderou repactuações e descontos já concedidos, resultando em duplicidade de benefícios e enriquecimento sem causa dos agravados. A agravante sustenta, ademais, que se encontra configurado excesso de execução, tendo em vista que os vícios metodológicos conduziram a um saldo artificialmente elevado, superior ao efetivamente devido. Com base nesses argumentos, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida e determinada a suspensão da liquidação de sentença até o julgamento o agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum, para que seja determinada a retificação dos cálculos periciais, observando-se estritamente os critérios contratuais, regulamentares e as repactuações já concedidas aos agravados. Não foi juntado aos autos o comprovante de recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. No caso em apreço, a agravante não é beneficiária da gratuidade de justiça e não pleiteou a concessão do referido benefício na petição recursal. De acordo com o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, a parte recorrente deverá, no ato de interposição do recurso, comprovar o respectivo preparo, quando exigido pela legislação pertinente, sob pena de deserção (grifo nosso). Com a implantação do Sistema PagCustas, o pagamento do preparo recursal passou a ser realizado por meio de pix ou cartão de crédito. De maneira automática, após o recolhimento, o sistema gera quase que instantaneamente uma certidão, indicando o valor e a data do pagamento. Em consulta ao Sistema PagCustas[1], constata-se a inexistência de emissão de guia de recolhimento do preparo para o processo em apreço. Por conseguinte, não se encontra devidamente atendida a regra prevista no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Vale ressaltar que o § 4o do mesmo dispositivo legal estabelece que [o] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025 às 19:06:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________ [1] https://pagcustas.tjdft.jus.br/consulta/custas-judiciais